Tribunal: TJMT
Processo: 1038563-28.2021.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038563-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM (APELANTE), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANA REIS SILVANO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 043.654.472-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em que se pleiteia a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais militares.

2. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, ácido bórico e dinheiro em espécie, constituem conjunto probatório robusto indicativo da traficância.

3. Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e corroborados por elementos materiais, são idôneos para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A condição de usuário não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico quando o conjunto probatório demonstra a destinação comercial da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados Orientativos nº 03 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1038563-28.2021.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 61,
I
, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para consumo pessoal (art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06) (Id. 244644231).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 244644234).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 250801170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1038563-28.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Lambari, número 140, bairro Ponte Nova , em Várzea Grande/MT , os denunciados FABIANA REIS SILVANO PINHEIRO DE SOUZA e ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id. 244644156).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 61,
I
, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 244644221).

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para consumo pessoal (art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06) (Id. 244644231).

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, com relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovados nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 244643715); Boletim de Ocorrência (Id. 244643717); Termos de Depoimentos (Id. 2446437189 e 244643720); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 244643723 e 244643724); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244643727); Laudo Pericial (Id. 244643736) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 244644216).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais militares Davi Lira da Silva (Id. 244643719) e Alex da Silva Dias (Id. 244643720), os quais, em depoimentos semelhantes, declararam que:

O SUSPEITO QUE ADENTROU NA RESIDENCIA FOI ABORDADO PELA GUPM QUE JÁ ESTAVA NO LOCAL E FOI LOCALIZADO COM ELE ALGUMAS PORÇÕES ANÁLOGAS A PASTA BASE EM SEU BOLSO E QUE NO LOCAL ONDE INICIOU A OCORRÊNCIA TAMBÉM FOI LOCALIZADO ALGUNS PAPELOTES APARENTANDO SER PASTA BASE, E QUE O OUTRO SUSPEITO QUE ENTROU NO

MATAGAL NÃO FOI LOCALIZADO PELAS GUARNIÇÕES; QUE, FOI REALIZADO ADENTRAMENTO NA RESIDENCIA QUE SEGUNDO O SUSPEITO PERTENCIA A ELE, E QUE NESSE MOMENTO A ESPOSA DO SUSPEITO CORREU EM DIREÇÃO AO MURO DA CASA E JOGOU ALGO EM UM QUINTAL BALDIO; QUE, A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O OUTRO LADO DO MURO E LOCALIZOU ALGUMAS PEDRAS ANÁLOGAS A PASTA BASE; QUE, A GUPM DIANTE DO FLAGRANTE DELITO TAMBÉM REALIZOU VARREDURA NA RESIDÊNCIA E LOCALIZOU MAIS ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO, UM FRASCO DE VIDRO (REMOVEX) ACIDO BÓRICO E DUAS TELEVISÕES (Id. 244643719 e 244643720).

Os policiais militares também foram ouvidos em Juízo, oportunidade em que, novamente, descreveram os fatos em conformidade com as declarações realizadas na fase de investigação, apontando para o acusado a autoria do crime de tráfico de entorpecentes (Id. 244644216).

Ainda na fase inquisitiva, o apelante reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 244643723). Porém, na audiência de instrução e julgamento negou veementemente a autoria delitiva, frisando ser apenas usuário de drogas e que os policiais teriam implantado os entorpecentes apreendidos no interior de sua residência (Id. 244644216).

Na residência do apelante foram apreendidos:

1.

27 (vinte e sete) unidade (s) de Pasta Base - Porções de Substância Análoga à Pasta Base, Código de Apreensão 17725 apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM;

2.

03 (três) unidade (s) de Pasta Base - Pedras Substância Análoga a Pasta Base, Código de Apreensão 17726 apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM;

3.

03 (três) unidade (s) de Ácido Bórico - Porções de Substância Análoga Acido Bórico, Código de Apreensão 17727 apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM;

4.

01(um) unidade(s) de Outro - Removex, Código de Apreensão 17729 apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM;

5.

R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), Código de Apreensão 1772A apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM;

6.

01(um) unidade(s) Celular da Marca Samsung Cor de Rosa Tela Danificado, Código de Apreensão 17724 apreendido (a) em posse de FABIANA REIS SILVANO PINHEIRO DE SOUZA;

7.

01(um) unidade(s) Balanca de Precisão., Código de Apreensão 17728 apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM

8.

01(um) unidade(s) Rg, Código de Apreensão 1772b apreendido (a) em posse de ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM (Id. 244643727).

Frise-se que as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia técnica, que apresentou o seguinte resultado:

As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA e resultado POSITIVO para a presença de ÍONS BORATO.

As alíquotas dos Materiais “B”, “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

A alíquota do Material “E” apresentou resultado POSITIVO para a presença de ÉTER ALCOOLIZADO (Id. 244643736).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.402185 (Id. 244643727) e o Laudo Pericial n. 3.14.2021.80812-01 (Id. 244643736)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Davi Lira da Silva e Alex da Silva Dias, em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros

(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido

(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Posto isso, não há se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o disposto art. 28, § 1º, da mesma Lei, uma vez que devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024